Tribunal: TJDFT
Processo: 0008378-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0008378-48.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva deduzida em desfavor de ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e OUTROS. Distribuída, o apelante requer a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator